Tribunal: TCU
Processo: 012.120/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão inicial de aposentadoria de Ernande Goulart Bernardo, Francisco Vetulio Wagner, Giles Alexander Era, Ivete Amaral, Jane Lucia Guesser Silva, servidores inativos da Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno: 9.1 reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentaria de Ernande Goulart Bernardo, de Giles Alexander Era, de Ivete Amaral e de Jane Lucia Guesser Silva; 9.2 julgar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Francisco Vetulio Wagner, negando-lhe o registro; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.4 determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos indicados, a contar da ciência do acórdão: 9.4.1 faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.4.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato de aposentadoria de Francisco Vetulio Wagner, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.4.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando Francisco Vetulio Wagner de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.4 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.5.1 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.5.2 dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria de Ernande Goulart Bernardo, de Giles Alexander Era, de Ivete Amaral e de Jane Lucia Guesser Silva, nos termos do item 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar; 9.6 dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.